Tribunal: TJDFT
Processo: 0007323-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007323-57.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDIVALDO ALVES GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE GOZO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERSONALIDADE NEGATIVADA. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, somadas à apreensão das substâncias em posse do acusado, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. Autilização da residência para o cometimento do tráfico de drogas enseja a valoração negativa da conduta social, sendo certos os inúmeros transtornos aos moradores da região, em evidente desapreço à vizinhança. 3 Aprática de novo crime durante o gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução não justifica a valoração negativa da personalidade do acusado. 4. O registro de inquéritos policiais e processos criminais em curso são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, alternativamente, aponta ofensa aos artigos 28 e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), requerendo a desclassificação da conduta do tráfico para posse para uso de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto: “Quanto à pretensão absolutória lastreada no art. 386, VII, do CPP, pelo argumento de não existir prova suficiente para a condenação, a alteração do julgado demandaria aprofundado reexame do acervo fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1516441/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/10/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à aventada ofensa aos artigos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Isso porque, de igual sorte, “A pretensão de desclassificação para conduta do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede especial (Súm. 7/STJ).” (AgRg no REsp 1833954/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/11/2019). Em igual sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1602982/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 19/2/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009